Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600915-34.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
27/10/2021
Número: 0600915-34.2020.6.16.0005
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/05/2021
Processo referência: 0600915-34.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600915-
34.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do candidato Aroldo Rocha dos Santos - 12015 do Partido
PDT de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Conforme
estabelece o art. 32, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor identificado de
4.745,00 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais), a título de Recursos de Origem não
identificada, o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Aroldo Rocha dos Santos, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, no município de Paranaguá/PR, desaprovadas porque foi verificado
omissão de despesas correspondentes a emissão de 02 notas fiscais identificadas pelo sistema
SPCE e não declaradas pelo prestador de contas cujo valor total é de R$ 4.745,00 (quatro mil
setecentos e quarenta e cinco reais); - também por ter havido a arrecadação de recursos de origem
não identificada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AROLDO ROCHA DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
PATRICIA DE CASTRO BUSATTO (ADVOGADO)
AROLDO ROCHA DOS SANTOS (RECORRENTE)
PATRICIA DE CASTRO BUSATTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
556
21/10/2021 14:00 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.828

RECURSO ELEITORAL 0600915-34.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AROLDO ROCHA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: PATRICIA DE CASTRO BUSATTO - OAB/PR0030301
RECORRENTE: AROLDO ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO: PATRICIA DE CASTRO BUSATTO - OAB/PR0030301
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DO FORNECEDOR.
NOTA FISCAL CANCELADA. NÃO CABIMENTO DE DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE OUTRA NOTA FISCAL, NÃO
DECLARADA NAS CONTAS E SEM CANCELAMENTO. OMISSÃO DE
DESPESA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO
AO ERÁRIO.
“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.
A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do já
transcrito artigo 60 da resolução de regência.
A comprovação do cancelamento de uma das notas fiscais é suficiente
para atestar a não realização da despesa, afastando a caracterização e
omissão de receita e despesa referente ao gasto ali especificado, bem
assim a imposição de recolhimento ao erário.
Remanescendo, todavia, outra nota fiscal não declarada e ativa, cujo valor
não transitou nas contas bancárias da campanha, resta configurada a
existência de recurso de origem não identificada, impondo-se seu
recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do artigo 32 da Res. –TSE
Num. 42734556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001530200000041710632
Número do documento: 21102114001530200000041710632

5.
nº 23.607/2019.
Recurso conhecido e parcialmente provido afastar a conclusão de omissão
de despesa em relação a uma das notas fiscais, com consequente redução
do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, com manutenção, todavia, da
desaprovação das contas.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2021
RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por AROLDO ROCHA DOS SANTOS, candidato ao cargo de vereador, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá (ID 33465816) pela qual
suas contas foram desaprovadas, em razão da omissão de despesas no valor de R$ 4.745,00
(quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais) e omissão da origem dos recursos utilizados
para sua quitação, com fundamento no disposto no art. 30, III da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III
da Resolução TSE nº 23.607/19, com determinação de devolução de tais recursos ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões recursais (ID 33466166), sustenta o recorrente que houve equívoco
do prestador de serviços e, por esta razão, foi solicitado o cancelamento da nota fiscal, o que foi
atendido pelo fornecedor, conforme documento juntado com o recurso.
Ao final, pugna pela aprovação das contas, reconhecendo-se inexistir nestas contas
recursos de origem não identificada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
ao fundamento de representa 100% dos recursos de campanha. (ID 35772766)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AROLDO ROCHA DOS
SANTOS, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Paranaguá, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, diante da
constatação de omissão de despesas e receitas, bem como foi determinado o recolhimento ao
Num. 42734556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001530200000041710632
Número do documento: 21102114001530200000041710632

Tesouro Nacional do valor dos recursos de origem não identificada.
No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao confrontar as informações prestadas com as constantes na base de dados da Justiça
Eleitoral, foi constatada a existência de duas notas fiscais eletrônicas no CNPJ da campanha e
não declaradas na prestação de contas. Conforme descrito no parecer técnico de ID 33465566:

Cumpre esclarecer que o candidato não declarou qualquer movimentação financeira
na campanha. Em seu extrato de prestação de contas, declarou somente uma doação estimável
em dinheiro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) oriunda de outro candidato, consistente em
material de propaganda impresso, como se vê do extrato de prestação de contas disposto no ID
33464666. Já as notas fiscais eletrônicas não declaradas, somadas, perfazem o montante de R$
4.745,00, o que representa 100% do total de receitas financeiras da campanha.
Na instância originária, o candidato, devidamente intimado, não se manifestou
acerca das inconsistências.
Já em suas razões, no que toca à nota fiscal nº 3 emitida pela pessoa jurídica Vera
do Rocio de Souza Aguiar, o recorrente sustentou se tratar de erro na emissão, razão pela qual
fez o pedido de cancelamento, o que foi atendido pela fornecedora, conforme nota fiscal que
juntou com o recurso (ID 33466216). Nada referindo acerca da nota fiscal nº 223, emitida pela
gráfica Fingerprint.
Quanto ao documento juntado com o recurso, esta Corte já firmou posicionamento
no sentido de não conhecer de documentos trazidos aos autos após a sentença, na mesma linha
da reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, segundo a qual não se admite a juntada
tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Confira-se:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
Num. 42734556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001530200000041710632
Número do documento: 21102114001530200000041710632

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão impugnado está
alicerçado em fundamentação apta à solução da controvérsia, com a devida
entrega da prestação jurisdicional.
2. A decisão contraditória e/ou obscura é que desafia o manejo dos embargos de
declaração. Aquela reputada injusta ou merecedora de aplicação diversa do
direito – pela leitura da parte interessada – comporta, processualmente, recurso
próprio.
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de
que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória,
providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos
após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador,
previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na
espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a
incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a
juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte
tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento
oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação
de contas, a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada
de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 72/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.
2. Incabível examinar documentos colacionados apenas quando dos embargos
declaratórios opostos perante a Corte de origem, tendo a própria parte
Num. 42734556 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001530200000041710632
Número do documento: 21102114001530200000041710632

reconhecido em seu recurso especial que a extemporaneidade decorreu não de
ausência de prévia intimação, mas de mero "equívoco material".
3. Descabe conhecer da suposta ofensa aos princípios da não surpresa, da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto as matérias não foram debatidas
pelo TRE/GO, estando ausente o requisito do prequestionamento, o que atrai o
óbice da Súmula 72/TSE. Trata–se, ademais, de inadmissível inovação recursal
nesta seara.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Respe. 060303968. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em 06/11/2020)
(Grifos inexistentes no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA APRECIAÇÃO DO
BALANÇO CONTÁBIL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. Trata–se da Prestação de Contas do Partido da Causa Operária (PCO),
relativa ao exercício financeiro de 2018.
2. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
inércia do partido em atender intimação para sanar irregularidades
apontadas em parecer preliminar implica preclusão, tornando inaceitável a
juntada de documentação tardia. Precedentes.
(...)
(TSE. PC 060025196. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE em 08/04/2021)
(Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência da matéria para as eleições de 2020
(Resolução 23.607/2019) veda a juntada de documentos após o parecer conclusivo, nas
situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto. Confira-se:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de
preclusão.
(...)

Num. 42734556 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001530200000041710632
Número do documento: 21102114001530200000041710632

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre as
notas fiscais detectadas no procedimento de circularização de dados; contudo, não prestou
esclarecimentos e tampouco juntou documentos.
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados aos
autos após a prolação da sentença.
A propósito do prévio entendimento dessa Corte, note-se que tal dizia respeito às
eleições de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições de
2020, todavia, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições municipais
(2020), esta Corte firmou entendimento no sentido de que a última oportunidade para a juntada
tempestiva da documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo
setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).
No entanto, no caso em apreço, em que pese não se conhecer do comprovante de
cancelamento juntado intempestivamente, em consulta ao site do sistema Ipm fiscal, seguindo
link disposto com a nota fiscal eletrônica no sítio do Divulgacand, https://www.nfs-
e.net/datacenter/include/nfw/nfw_imprime_notas.php?open=true&codauten=0177450035754486&
cidade_base=7745&PHPSESSID=a2cj1rqibk7gjnn5hsph5avko0&captcha=583724371&filtro=1,
constata-se que a referida nota fiscal está cancelada.
A comprovação do cancelamento da nota fiscal é suficiente para atestar a não
realização da despesa, afastando a caracterização de omissão de receita e despesa.
Neste cenário, estando inativa aquela nota fiscal, descabe a determinação de
recolhimento do montante ali descrito ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito da
União. Isso porque, inexistente a despesa, não houve pagamento de gastos com recursos que
não tramitaram nas contas de campanha, ou seja, de origem não identificada.
No entanto, permanece a irregularidade referente à Nota Fiscal nº 223 emitida pela
Gráfica Fingerprint, no valor de R$ 605,00, que representa 100% dos recursos financeiros da
campanha. Cabe repisar que o recorrente silenciou acerca desta despesa.
Com efeito, em consulta ao site da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado,
verifica-se que a nota fiscal permanece ativa, como se denota pela imagem a seguir:
Num. 42734556 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001530200000041710632
Número do documento: 21102114001530200000041710632

Importa consignar que a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do já transcrito artigo
60 da resolução de regência.
Neste cenário, tem-se que a irregularidade se reveste de gravidade, na medida em
que afeta a transparência e confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de gastos,
como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram
tal consumo.
Neste sentido, cita-se precedentes recentes desta Corte Eleitoral:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está
obrigado a registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos
artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de
gastos, presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de
haver equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo
suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o
pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual,
Num. 42734556 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001530200000041710632
Número do documento: 21102114001530200000041710632

contrastando com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de
confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério
Público Eleitoral.
(RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021).
(Grifo nosso)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO PELO
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO. NÃO DECLARAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFUSÃO ENTRE DESPESA DE NATUREZA
PESSOAL E ELEITORAL. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas
de natureza pessoal com combustível e manutenção de veículo automotor
usado pelo candidato na campanha "não são considerados gastos eleitorais,
não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recursos
da campanha".
2. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha é realizado
para uso exclusivo na campanha eleitoral, com o fim de viabilizar a fiscalização
da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições.
3. A emissão de nota fiscal contendo o CNPJ de campanha do candidato
relativa a despesa de natureza pessoal com combustível e manutenção
de veículo automotor por ele utilizado na campanha, não declarada na
prestação de contas, ocasiona confusão entre despesa de natureza
pessoal e eleitoral que inviabiliza a correta fiscalização das contas.
4. Na espécie, a irregularidade representa 17,8% no contexto global da
prestação de contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600485-42. Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 27/07/2021).
(Grifo nosso)

Configurada a omissão, sem qualquer esclarecimento acerca da fonte de custeio da
despesa não declarada, observa-se que a origem dos recursos utilizados para adimplir os gastos
é desconhecida, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina
o art. 32 da resolução, que assim dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
Num. 42734556 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001530200000041710632
Número do documento: 21102114001530200000041710632

meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador;
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas
de outros candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física
ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria
da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do
doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá
ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob
pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o
partido político promove espontânea e imediatamente a transferência dos
recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.
§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no
SPCE, ou devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos
suficientes para identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas,
quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente,
Num. 42734556 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001530200000041710632
Número do documento: 21102114001530200000041710632

dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art.
14, § 10, da Constituição da República.

Nestas condições, por configurar recurso de origem não identificada, o valor de R$
605,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a
determinação de recolhimento ao erário do montante de R$ 4.140,00, referente à nota fiscal
cancelada, mantendo-se a desaprovação das contas, em razão da omissão de receita e
despesa detectada pela falta de declaração da nota fiscal nº 223.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, somente para diminuir o montante a ser devolvido ao erário, nos termos da
fundamentação do voto, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600915-34.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 AROLDO ROCHA
DOS SANTOS VEREADOR, AROLDO ROCHA DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
PATRICIA DE CASTRO BUSATTO - PR0030301 - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA
ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734556 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001530200000041710632
Número do documento: 21102114001530200000041710632

Num. 42734556 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2021 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114001530200000041710632
Número do documento: 21102114001530200000041710632